Tribunal: TJSP
Processo: 2325286-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que determinou a reunião do feito com outro previamente ajuizado, haja vista a conexão entre ambas. Inconformismo da autora. Apreciação pelo colegiado do pedido de efeito antecipatório e, desde já, estando o recurso maduro para julgamento, pode se dar o seu deslinde de plano. Sem razão alguma a recorrente. Processos que se encontram na mesma fase processual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que determinou a reunião do feito com outro previamente ajuizado, haja vista a conexão entre ambas. Inconformismo da autora. Apreciação pelo colegiado do pedido de efeito antecipatório e, desde já, estando o recurso maduro para julgamento, pode se dar o seu deslinde de plano. Sem razão alguma a recorrente. Processos que se encontram na mesma fase processual e discutem o mesmo ato jurídico, ainda que sob diverso enfoque. Justificada a reunião dos feitos, nos termos do art. 55, §1o do CPC. Inadmissível a fragmentação artificial de pretensões em relação a uma mesma obrigação, conforme Enunciado no 6 do NUMOPEDE. Efeito suspensivo denegado e, desde já, julgado o recurso, com a decisão ficando mantida. Recurso desprovido.